Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012777-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO - CPF: 737.131.121-34 (APELANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C NULIDADE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM GRAU RECURSAL – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.

Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c Nulidade Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais, promovida por ele contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que ACOLHEU em parte o pedido inicial com fulcro no artigo 487-I do CPC, para fazer incidir sobre o saldo devedor do cartão de crédito, desde sua origem, correção monetária pelo INPC(índice oficial), mais juro de mora, capitalizados mensalmente e multa de 2%. Facultou a restituição de forma simples, em caso de pagamento à maior, a incidir a partir do pagamento indevido. Custas e despesas processuais 50% pelo requerido e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em suas razões o
apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo, em síntese, enriquecimento ilícito do banco.

Assevera que “instituição financeira Recorrida alega que foram realizados 06 (seis) “saques ” os quais o Recorrente nunca solicitou/autorizou, e, supostamente, foram disponibilizados via transferência eletrônica Direta (TED). ”, Num. 99167484 – Pág.4.

Alega que o banco apelado não juntou qualquer comprovante de “solicitação/autorização” dos referidos saques, ônus da prova que lhe competia. Ademais, que o recorrente nunca solicitou/autorizou qualquer saque complementar.

Aduz que “eventuais valores creditados na conta do Recorrente são totalmente ilegais, pois trata-se de valores os quais o Recorrente não solicitou, não autorizou e sequer teve conhecimento”, Num. 99167484 - Pág.5.

Defende que restou caracterizada a conduta ilícita da instituição financeira recorrida ao depositar valores não solicitados na conta corrente do Recorrente, bem ainda, que é devida a condenação do banco apelado em dano moral por submeter o Recorrente à dívida impagável, uma vez que caracterizado o nexo de causalidade ante a falha na prestação de serviço deu causa ao dano.

Afirma que é devida a restituição em dobro da quantia paga indevidamente, acrescido de juros e correção monetária a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Ao final requer a total procedência do apelo, para o fim de reformar a sentença recorrida para declarar a ilegitimidade e inexigibilidade dos 06 (seis) saques não solicitados/autorizados pelo recorrente, que corresponde ao valor de R$ 2.804,52 (dois mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos); A devolução em dobro dos eventuais valores descontados indevidamente, acrescido de juros e correção monetária, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o decorrer processual, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, também acrescidos de juros e correção monetária; Condenar a instituição financeira Recorrida ao pagamento sugerido de R$10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas e financeiras das partes; e, por fim, condenar a instituição Recorrida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (Num. 99167488) o apelado alega, preliminarmente, inovação recursal aduzindo que, na petição inicial, a parte autora afirma a todo momento ter firmado contrato de cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido e que não concorda com a taxa de juros aplicada. Agora, em suas razões recursais, o recorrente insurge-se contra a sentença, arguindo que o banco réu efetuou depósitos não solicitados e questiona o recebimento de referidas quantias.

Nesse sentido, assevera que a matéria em questão não foi discutida na fase postulatória, configurando assim, indevida alteração da causa de pedir em sede recursal, pugnando pelo não conhecimento do presente recurso.

No mérito, almeja o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR INVOCADA NAS CONTRARRAZÕES (INOVAÇÃO RECURSAL)

Nas contrarrazões, o apelado defende a inovação recursal na medida que “na petição inicial a parte autora afirma a todo momento ter firmado contrato de cartão de crédito consignado junto ao banco recorrido e que não concorda com a taxa de juros aplicada. Agora, em suas razões recursais, o recorrente insurge-se contra a sentença, arguindo que o banco réu efetuou depósitos não solicitados e questiona o recebimento de referidas quantias. ”

De fato, a tese defendida pelo apelante, até então nos autos, se limitava a alegação de ter efetuado um empréstimo consignado no valor de R$ 1.845,35 (mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), divido em 48 parcelas fixas; nunca solicitou contratação de cartão de crédito consignado; que foram descontados de forma indevida de sua folha de pagamento a importância de R$ 12.911,31 (doze mil, novecentos e onze reais e trinta e um centavos).

Desse modo, extrai-se dos pedidos da inicial (Num. 99163727 - Pág.27/28):

“VII - DOS PEDIDOS

Diante de tudo que fora exposto, requer a Vossa Excelência, digne-se:

(...)

e) No mérito, seja declarada nula a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração de inexistência de débito e rescisão contratual;

f) Requer a devolução em dobro dos valores de R$9.988,11 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos), bem como dos valores eventualmente descontados durante o decorrer processual, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária;

g) Seja ao final, julgada procedente a presente ação para condenar a instituição Reclamada ao pagamento sugerido de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, ou ainda, o entendimento de Vossa Excelência, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas e financeiras das partes;”

Contudo, na apelação trouxe nova versão dos fatos, conforme registrado pela parte apelada, o que é inviável. Veja-se os pedidos do Recurso de Apelação (Num. 99167484 - Pág.9/10):

“V - DOS PEDIDOS

(...)

b) A total procedência do presente recurso para reformar a sentença recorrida, para declarar a ilegalidade e inexigibilidade dos 06 (seis) “saques” não solicitados/autorizados pelo Recorrente, que corresponde ao valor de R$2.804,52 (dois mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos);

c) A devolução em dobro dos eventuais valores descontados indevidamente, acrescido de juros e correção monetária, bem como, de valores eventualmente cobrados durante o decorrer processual, que deverá ser apurado em liquidação de sentença, também acrescidos de juros e correção monetária;

d) Condenar a instituição financeira Recorrida ao pagamento sugerido de R$10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as condições econômicas e financeiras das partes;”

Ora, a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

Acerca da inovação recursal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentálos somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.).

A jurisprudência a respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

1.
No caso, impende não conhecer do apelo, quanto aos pleitos declaratório e indenizatório, pois presente a alteração na causa de pedir, caracterizando inovação recursal. Nas razões do recurso, a apelante apresenta causa de pedir não articulada na petição inicial. Considerando o disposto no art. 329 do CPC, é vedado ao autor alterar o pedido e/ou a causa de pedir após o saneamento do processo, em homenagem ao princípio da estabilização da demanda. Por outro lado, de acordo com o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não suscitadas na origem somente poderão ser alegadas em apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.

2. Para a fixação do valor da causa, deve ser levado em consideração o valor pleiteado a título de indenização danos morais, quando expressamente indicado na inicial, tendo em vista que integra o proveito econômico pretendido.

3. Ausência de prova da configuração de hipótese legal de litigância de má-fé no caso. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. M/AC 4.075 – S 23.06.2020 – P 220. (Apelação Cível, No 70082777566, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-6-2020). [
Destaquei
].

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - SENTENÇA CONJUNTA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E TESES NÃO TRAZIDAS NA CONTESTAÇÃO- INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO. I-
Não se pode admitir a modificação da causa de pedir após a citação da parte ré, e sem o seu consentimento, eis que vedado pela Legislação Processual, nos termos do art. 264 do CPC/73 e 329 do CPC/2015, nem levantar, em apelação, questão que não foi objeto do pedido inicial ou da contestação, sendo que apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo. II- Se as razões que fundamentam o apelo constituem flagrante inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.066838-4/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - CARACTERIZAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO

- Verificado que na apelação a parte autora modificou a causa de pedir, cumpre não conhecer do recurso nos pontos em que configurada a inovação, em respeito aos limites do efeito devolutivo da apelação.
- Se as provas dos autos, evidenciando a contratação e utilização de cartão de crédito pelo autor, desmentem contundentemente a premissa fática em que se fundam seus pedidos, cabe concluir que ele alterou de modo intencional a verdade dos fatos, com o propósito de induzir o órgão jurisdicional a erro, incorrendo, desse modo, na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC, pelo que deve ser condenado nas sanções previstas no artigo 81 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.018786-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC. (N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Desse modo, a inadmissibilidade do recurso, ante a modificação da causa de pedir e a consequente conhecimento da preliminar de inovação em sede recursal, é medida que se impõe.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ANDRE CARLOS LUCIANO DO NASCIMENTO, ante o conhecimento da preliminar da inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022